Tribunal: TJDFT
Processo: 0734397-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REGULARIDADE. PROPRIEDADE PRESUMIDA. INVESTIGAÇÃO PARTICULAR. PROVAS OBTIDAS EM AMBIENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, sob o fundamento de que o bem pertence ao devedor e determinou sua remoção para depósito público no âmbito de cumprimento de sentença de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a motocicleta penhorada integra o patrimônio do executado devedor de alimentos, independentemente do registro formal no órgão de trânsito;
(ii) verificar a licitude das provas obtidas por meio de investigação particular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transferência da propriedade de bem móvel ocorre com a tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, sendo que, no caso de veículos automotores, o registro no órgão de trânsito gera apenas presunção relativa de propriedade.
4. A análise dos autos demonstra que o devedor exerce posse pública e ostensiva da motocicleta penhorada, utilizando o bem como se proprietário fosse, o que evidencia que o veículo integra seu patrimônio.
5. O veículo em questão não é utilizado para fins de trabalho ou reserva financeira, tratando-se de bem de alto valor e de natureza recreativa, o que reforça sua penhorabilidade para satisfação de dívida alimentar.
6. As provas obtidas pelo exequente, consistentes em fotografias da motocicleta em ambiente público, não configuram violação à privacidade do agravante, sendo lícitas para fins de instrução do pedido de penhora.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 3o, e 831; CC/2002, arts. 1.226 e 1.267.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1240051, 0720415-30.2019.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 01/04/2020; TJDFT, Acórdão 1317697, 07403338320208070000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 10/02/2021; TJDFT, Acórdão 1284933, 07065172620198070007, Rel. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, j. 23/09/2020.